Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0716007-93.2019.8.07.0000Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 036 S/A EMBARGADO: MARIA TERESA DEL PILAR FERNANDEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.PREQUESTIONAMENTO.
1.Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença das lacunas acima elencadas.
4. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição.
5. Embargos de Declaração conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.